Tribunal: TJDFT
Processo: 0734095-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4°, LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL APLICADA. APELAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDA.
1. O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, na hipótese de apreensão de quantidade expressiva de droga.
2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.
3.Constatado que o réu é reincidente, improce o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.